Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e omissão. vícios processuais inexistentes. inconformismo quanto à tese adotada. reexame da matéria. impossibilidade. prequestionamento. não provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado das rés, mantendo a sentença que, em razão de atraso na entrega do imóvel, condenou-as ao pagamento de lucros cessantes e danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, como aponta o embargante, referente à natureza jurídica do termo de reserva, que, além de não se confundir com o contrato de promessa de compra e venda, estabelece apenas uma estimativa de prazo para a entrega do imóvel, o qual não vincula a construtora. Apenas o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda, acrescido de 180 dias e mais 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves deve ser considerado para análise de eventual atraso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que refutou expressamente a tese de que o termo de reserva seria um documento preliminar, não vinculante, diverso do contrato de compra e venda. Também não acolheu expressamente a tese de novação contratual, razão pela qual deve ser considerado o prazo constante do termo de reserva, sendo também inaplicável a previsão contratual do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.